Tribunal: TJMT
Processo: 0014454-35.2015.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0014454-35.2015.8.11.0015
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SINOP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 35290453) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 34208994):
“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ADOLESCENTE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL – IMPROCEDÊNCIA –HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014) – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento.
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.
A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).
Limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde, garantido por dispositivos constitucionais, não havendo que se cogitar, desse modo, a violação ao princípio da reserva do possível, dada a prevalência e relevância do direito em questão.
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Apelação Cível n. 0014454-35.2015.8.11.0015, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, j. em 12/02/2020).
O Recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§ 2o e 4o, da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após a edição da Emenda Constitucional n. 80/2014, que a teria “equiparado” à Magistratura e ao Ministério Público.
Recurso tempestivo (id 36211464).
Sem contrarrazões (id 46791499).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII